Tribunal: TJPA
Processo: 0006226-54.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006226-54.2014.8.14.0005

APELANTE: WANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Wanda Monteiro de Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória proposta por HSBC Bank Brasil S.A., na qual se reconheceu a existência de débito oriundo de contrato bancário, instruído com prova escrita idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se a petição inicial da ação monitória é inepta por ausência de demonstrativo do débito; (iii) saber se ocorreu prescrição, em razão de alegada demora na citação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão agravada enfrentou adequadamente as questões suscitadas, indicando os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a conclusão, nos termos do art. 489 do CPC.

4. A petição inicial da ação monitória atende aos requisitos legais, estando instruída com prova escrita suficiente à formação do juízo de probabilidade do direito alegado, conforme art. 700 do CPC e Súmula 247 do STJ, sendo desnecessária a apresentação de título líquido, certo e exigível.

5. A alegação de inépcia da inicial não prospera, pois os documentos acostados permitem o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo prejuízo processual.

6. A inovação recursal quanto à prescrição, que foi arguida apenas em sede de agravo interno, não restou configurada, pois não restou demonstrada inércia da parte autora apta a ensejar prescrição intercorrente, tendo havido regular impulso processual, além de comparecimento espontâneo da parte ré, o que supre eventual ausência de citação formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão monocrática que enfrenta de forma suficiente as questões devolvidas não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

2. A ação monitória exige apenas prova escrita apta a demonstrar a probabilidade do direito, sendo desnecessária prova exauriente ou título executivo.

3. A prescrição intercorrente depende da demonstração de inércia do autor, não se configurando quando o feito é regularmente impulsionado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 319, 320, 489, 700, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; AgInt no AREsp 2.251.889/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 24/04/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por WANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória proposta por HSBC BANK BRASIL S.A.

A agravante sustenta, em síntese, nulidade da decisão por ausência de fundamentação, inépcia da inicial por ausência de demonstrativo do débito e prescrição, em razão de lapso superior a 08 anos sem citação válida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele
conheço
.

Passo à análise das teses arguidas pela agravante.

1. Da alegada nulidade por ausência de fundamentação

Não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente as questões devolvidas pela apelação, especialmente no tocante à suficiência da prova escrita e à regularidade da ação monitória, indicando os elementos fáticos e jurídicos que embasaram a conclusão adotada.

Vejamos:

“O presente caso se enquadra perfeitamente no cabimento da ação monitória, nos exatos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, uma vez que o banco autor instruiu a petição inicial com prova escrita idônea, suficiente e coerente, apta a demonstrar, em juízo de probabilidade, a existência da relação jurídica e do crédito reclamado.

Da análise conjunta e sistemática dos documentos acostados aos autos (IDs 24268473 e seguintes), verifica-se que a relação contratual é incontroversa, estando documentalmente comprovada tanto a utilização do limite de cheque especial, quanto a disponibilização de empréstimo posterior.

O documento de ID. 24268481, pág. 2 evidencia a utilização efetiva de mais de R$ 11.000,00 a título de crédito rotativo (cheque especial), afastando qualquer alegação de inexistência de débito.

O documento de ID. 24268479, pág. 4 comprova a liberação do empréstimo em 30/07/2013, demonstrando a efetiva entrega do numerário à correntista.

As planilhas de evolução do débito, juntadas sob o ID. 24268483, págs. 1/2 e 2/12, apresentam a composição do saldo devedor, com indicação do valor principal, encargos e atualização.

Diferentemente do que sustenta a Apelante, não se exige, para o ajuizamento da ação monitória, prova exauriente ou liquidação perfeita do débito, mas apenas prova escrita capaz de gerar convencimento quanto à plausibilidade do crédito, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 247/STJ é clara ao dispor que:

‘O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.’

Diante desse contexto, em que pesem os argumentos da Apelante, ratifico o posicionamento adotado pelo juízo a quo no sentido de que os documentos juntados pelo banco apelado são sim suficientes à propositura da demanda monitória, porquanto demonstram de forma cabal a relação jurídica existente entre as partes, a liberação e posterior utilização dos valores e o inadimplemento por parte da ora Recorrente.

Imperioso consignar que a ação monitória, nos termos do art. 700, I do CPC, diversamente da demanda executiva, não necessita ser proposta com base em título líquido, certo e exigível, mas tão somente em prova escrita que possa ser apta a exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.”

Nos termos do art. 489 do CPC, não se exige enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, mas sim fundamentação suficiente, o que se verifica no caso concreto.

Assim,
rejeito
a preliminar.

2. Da inépcia da inicial

A insurgência igualmente não merece prosperar.

Conforme já consignado na decisão agravada, a ação monitória exige apenas prova escrita apta a demonstrar, em juízo de probabilidade, a existência do crédito, não sendo necessária prova exauriente ou demonstração minuciosa do débito.

No caso, a parte autora instruiu a inicial com contratos, extratos e demonstrativos de evolução do débito, suficientes à formação do convencimento inicial, em consonância com o art. 700 do CPC e com o entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ.

Corroborando o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – AÇÃO INSTRUÍDA COM O CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – SÚMULA 247 DO STJ – DESNECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI 10.931/2004 EM SEDE DE MONITÓRIA – BASTA TÍTULO ESCRITO CAPAZ DE DEMONSTRAR O DIREITO DO CREDOR NOS TERMOS DO ART. 700 DO CPC – NÃO EXIGÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL
– RECURSO DESPROVIDO . "A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (AgInt no AREsp n . 2.251.889/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.) Os requisitos previstos no art . 28, § 2º da Lei n. 10.931/2004 – e a consequente análise pelo Tema 576 do e. STJ - se aplicam, apenas, aos processos de execução de título extrajudicial, inaplicáveis à ação monitória que tem regramento próprio e não exige configuração de certeza, liquidez e exigibilidade do título, mas meramente documento escrito suficiente para demonstrar o direito do credor de exigir pagamento em dinheiro, nos termos do art . 700 do CPC. Recurso desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800694-78.2018 .8.12.0006 Camapuã, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 16/11/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE.EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE . AÇÃO MONITÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE A PARTE AUTORA COLACIONAR TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. IMPERATIVIDADE APENAS DE APRESENTAÇÃO DE PROVA ESCRITA DA ALEGADA DÍVIDA (ART. 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015) .
ALEGAÇÕES DO APELANTE QUE SÃO GENÉRICAS E SUPERFICIAIS, INSUFICIENTES PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HONORÁRIOS DO CURADOR ESPECIAL QUE DEVEM SER CUSTEADOS PELO ESTADO, QUANDO NÃO HÁ ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA OU ESTE É INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 16ª C . Cível - AC - 1731017-3 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Juíza Vania Maria da S Kramer - Unânime - J. 13.12 .2017) (TJ-PR - APL: 17310173 PR 1731017-3 (Acórdão), Relator.: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 13/12/2017, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2184 22/01/2018)

No caso concreto, o demonstrativo foi apresentado, e não se revela genérico ou inexistente, mas sim suficiente para permitir o exercício do contraditório.

Não prospera, portanto, a alegação de inépcia da inicial. A petição vestibular atendeu aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, estando instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Eventual discordância quanto aos valores deve ser objeto de impugnação específica, acompanhada de memória de cálculo, ônus do qual a parte ré não se desincumbiu.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

3. Da alegada prescrição

A tese não comporta acolhimento.

Inicialmente, observa-se que a alegação de prescrição não foi devolvida de forma adequada em sede de apelação, sendo suscitada de maneira estruturada apenas no presente agravo interno, o que, em regra, caracteriza inovação recursal.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de prescrição.

A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca de inércia do autor, o que não se evidencia nos autos.

Ao contrário, verifica-se que a parte autora promoveu os atos processuais que lhe competiam, indicou endereços atualizados da parte ré e impulsionou o feito sempre que instada a se manifestar.

A demora na efetivação da citação não pode ser imputada à parte autora, não sendo possível penalizá-la por entraves inerentes à dinâmica do aparato judicial.

Ademais, consta dos autos que a parte ré compareceu espontaneamente em 10/08/2022, apresentando embargos monitórios, o que supre a ausência de citação formal e afasta qualquer alegação de paralisação processual imputável ao autor.

Dessa forma, inexistindo inércia injustificada da parte autora, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Diante desse contexto, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para manter, em todos os seus termos, a decisão monocrática que deu provimento à apelação, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026